Tribunal: TJMT
Processo: 1032064-03.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032064-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAVINNE LAURYE PADILHA MACHADO - CPF: 018.666.751-50 (APELANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), T. C. P. M. - CPF: 017.584.201-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

TEREZA CLARA PADILHA MACHADO, menor, representada por sua genitora, Sra. DAVINNE LAURYE PADILHA MACHADO

APELAD
O
:

BRADESCO SAÚDE S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. CANCELAMENTO DA COBERTURA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ESSENCIAL. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA COMO DEPENDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de regularidade da notificação de inadimplência e legitimidade do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial.

A
A
utora sustenta a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, a abusividade do cancelamento da cobertura durante gestação de alto risco, a impossibilidade de interrupção do tratamento médico essencial, o direito de inclusão da recém-nascida como dependente sem carência e a configuração de dano moral decorrente da negativa assistencial às vésperas do parto.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por afronta ao art. 489, §1º, do CPC; (
ii
) saber se houve comprovação válida e eficaz da notificação de inadimplência apta a legitimar o cancelamento do plano coletivo empresarial; (
iii
) saber se a interrupção da cobertura em contexto de gestação de alto risco e tratamento contínuo caracteriza prática abusiva; e (
iv
) saber se a recém-nascida possui direito à inclusão como dependente sem carência, bem como se a conduta da operadora enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

Eventual deficiência de fundamentação da sentença não impede o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, porquanto o feito se encontra maduro para apreciação e ambas as partes requereram julgamento antecipado da lide.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo CDC, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação de práticas
abusivas, especialmente em contratos de assistência à saúde relacionados à preservação da vida e da integridade física do consumidor.

A operadora não comprovou de forma robusta a ciência inequívoca da beneficiária acerca da inadimplência e do cancelamento contratual, uma vez que a própria correspondência de notificação restou frustrada por insuficiência de endereço, circunstância incompatível com a exigência de comunicação eficaz para medida extrema de interrupção da cobertura assistencial.

A ausência de impugnação à contestação não conduz à presunção absoluta de veracidade da prova documental unilateral produzida pela operadora, sobretudo em controvérsia envolvendo direito fundamental à saúde e relação de consumo.

A interrupção da cobertura em período imediatamente anterior ao parto, em contexto de gestação classificada como de alto risco, com necessidade de acompanhamento obstétrico contínuo e uso diário de anticoagulante, revela exercício abusivo da prerrogativa contratual de rescisão, em afronta à dignidade da pessoa humana, à boa-fé objetiva e à proteção integral da criança.

A orientação firmada pelo STJ no Tema 1.082 impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais indispensáveis à preservação da saúde e da integridade física do usuário submetido a tratamento essencial, ainda que em plano coletivo empresarial.

Reconhecida a abusividade da interrupção da cobertura, deve ser assegurada a inclusão da recém-nascida como dependente, sem cumprimento de carência, nos termos do art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/1998, afastando-se os efeitos do cancelamento reputado ilícito.

A negativa indevida de cobertura e a inviabilização da assistência médico-hospitalar em momento de extrema vulnerabilidade emocional e clínica ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido para reformar a sentença, declarar abusivo o cancelamento do plano de saúde, determinar o restabelecimento da cobertura contratual, assegurar a inclusão da recém-nascida como dependente sem carência e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade da cobertura assistencial quando a interrupção contratual comprometer tratamento médico essencial relacionado à preservação da saúde da gestante e do nascituro.

2. A ausência de comprovação de ciência inequívoca do consumidor acerca da inadimplência inviabiliza a validade do cancelamento unilateral da cobertura.

3. Reconhecida a abusividade da interrupção contratual às vésperas do parto, é assegurada a inclusão da recém-nascida como dependente sem carência, nos termos do art. 12, III, ‘b’, da Lei nº 9.656/1998.

4. A negativa indevida de cobertura em contexto de gestação de alto risco configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, XXXII, e 227; CPC,
arts
. 489, §1º, e 1.013, §3º; CDC,
arts
. 6º, 14 e 51; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 12, III, “a” e “b”, e 13,
p.u
., II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022; TJMT, AI nº 1045074-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, AI nº 1032244-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJMT, AC nº 1018620-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
TEREZA CLARA PADILHA MACHADO
, menor, representada por sua genitora, Sra. DAVINNE LAURYE PADILHA MACHADO, contra a sentença (ID. 356636906) proferida nos Autos de Origem nº 1032064-03.2024.8.11.0041, pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Trata-se de processo de menor complexidade, e consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, eis que a prova documental já existente nos autos é suficiente para formação do próprio convencimento (art. 370, CPC).

Inicialmente, deve-se ressaltar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do CDC:

Art. 3ºFornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.(Negritei.)

Para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 469 do STJ:

Súmula nº 469 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Logo, é possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação de nulidade das cláusulas que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
” (art. 6º, V c/c art. 51, IV do CDC).

A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor.

Sem delongas. Verifica-se que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, através da ficha de inclusão da autora no plano de saúde (id. 163597801), além de tal fato não ter sido negado pela ré, bem como ficou comprovado que a requerida realmente enviou notificação estipulante do contrato na data de 31/07/2023, informando que o contrato seria rescindido unilateralmente em 23/10/2023.

Posteriormente, após a regularização da empresa perante a Receita Federal, o plano foi cancelado por inadimplência, situação que também foi previamente notificada, id. 178259683.

Cumpre consignar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu, por meio do art. 14, § único, da Resolução Normativa n.º 557/2022, que:

Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9º desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.

Parágrafo único.Na hipótese de inadimplência,o contrato somente
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia
ao contratante,
informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.

Assim, a operadora de plano de saúde está autorizada a rescindir unilateralmente em razão da inadimplência, desde que sejam observados os seguintes requisitos: a) A operadora deve enviar comunicação formal ao contratante antes de rescindir o contrato; b) Na notificação, deve constar a informação clara de que,em caso de não pagamento, o contrato será rescindido; e c) comunicação deve trazer adata específicaem que o contrato será rescindido, caso não haja quitação.

Verifica-se que todos estes requisitos foram respeitados, conforme se verifica da notificação acostada ao id. 178259685. Com efeito, a requerida desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar a comunicação de inadimplência endereçada ao domicílio contratual, transferindo à autora o encargo de desconstituir tal prova. Todavia, ao deixar de apresentar impugnação à contestação e requerer expressamente o julgamento antecipado da lide, a parte autora abdicou do direito de produzir contraprova quanto à efetiva ciência ou validade do ato
comunicatório
, operando-se a preclusão sobre a matéria e impondo o reconhecimento da regularidade da notificação. Portanto, não há como proceder a pretensão autoral.

Posto isto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,JULGO IMPROCEDENTEo pleito autoral.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
[...]”

Em razões recursais (ID.
356636908
), a parte
Apelante
sustenta, em síntese,
quanto a
nulidade da sentença por fundamentação insuficiente (art. 489, §1º, do CPC)
, a
abusividade da rescisão unilateral do plano de saúde durante tratamento médico
, a
natureza existencial do contrato de plano de saúde
, a
impossibilidade de interrupção da cobertura em contexto de gestação de alto risco
, o
direito de inclusão da recém-nascida como dependente sem carência e
a
configuração de danos morais.

A parte
Apelada
apresenta contrarrazões (ID.
356636911
), nas quais suscita, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações recursais, defendendo a regularidade da rescisão contratual por irregularidade cadastral da empresa estipulante e, posteriormente, por inadimplência, nos termos das cláusulas contratuais e da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em parecer
(ID 362775371)
, opinou pelo provimento
parcial
do recurso, ao entendimento de que o cancelamento do plano, no contexto de gestação de alto risco e tratamento médico essencial, revelou-se abusivo, bem como por reputar ausente prova de notificação válida e existente o direito da recém-nascida à inclusão no plano.

Recurso tempestivo e preparo recursal dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida conforme ID
356962350
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
TEREZA CLARA PADILHA MACHADO, menor, representada por sua genitora, Sra. DAVINNE LAURYE PADILHA MACHADO

APELAD
O
:

BRADESCO SAÚDE S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

TEREZA CLARA PADILHA MACHADO
, menor, representada por sua genitora, Sra.

DAVINNE LAURYE PADILHA MACHADO
, contra sentença
pr
L
oferida
pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, a qual julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento central de que a operadora comprovou a regularidade da notificação de inadimplência, não infirmada pela parte autora, que deixou de apresentar impugnação à contestação e requereu o julgamento antecipado da lide.

Em síntese, a controvérsia recursal gravita em torno de quatro pontos: (i) alegada nulidade da sentença por fundamentação insuficiente
,
(
ii
) validade do cancelamento/rescisão do plano de saúde coletivo empresarial
,
(
iii
) possibilidade de interrupção da cobertura em contexto de gestação de alto risco e tratamento médico em curso e (
iv
) direito à inclusão da recém-nascida como dependente, além da configuração de dano moral.

Passo ao exame.

DA PRELIMINAR

DA
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Eventual alegação de ausência de dialeticidade não merece acolhimento. Isso porque as razões de apelação impugnam, de forma suficiente, os fundamentos adotados na sentença
, notadamente ao sustentar: a) omissão judicial quanto à abusividade material do cancelamento em situação de gestação de alto risco
,
b) impossibilidade de interrupção da cobertura durante tratamento essencial
,
c) inviabilização da inclusão da recém-nascida

e d) ocorrência de danos morais.

Há, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da sentença e a insurgência devolvida ao Tribunal.

Desse modo, r
ejeito, pois, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE

As apelantes sustentam nulidade por afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

“Embora a sentença tenha concentrado sua fundamentação, predominantemente, na regularidade formal da notificação de inadimplência e na ausência de impugnação à contestação, verifica-se que o feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.”

Isso porque o acervo documental já incorporado aos autos permite o imediato julgamento da controvérsia, inexistindo requerimento probatório pendente, sendo certo, ademais, que ambas as partes postularam o julgamento antecipado da lide.

Assim, ainda que se admitisse a deficiência de enfrentamento de todas as teses relevantes, o processo comporta imediato julgamento do mérito em segundo grau, medida que prestigia a primazia da resolução de mérito e a duração razoável do processo.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, porquanto eventual deficiência de fundamentação não impede o imediato julgamento do mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

DO MÉRITO

DA MOLDURA FÁTICA COMPROVADA NOS AUTOS

Consta dos autos que a
Apelante
era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, com cobertura obstétrica, e que, durante a gestação, foi diagnosticada com Síndrome dos Anticorpos
Antifosfolípides
(SAAF), quadro descrito como apto a caracterizar a gravidez como de alto risco, com indicação de uso diário de
ENOXAPARINA
40 mg.

Também consta que houve negativa de cobertura às vésperas do parto, bem como alegação da operadora de cancelamento anterior por irregularidade cadastral da empresa estipulante e, posteriormente, de novo cancelamento por inadimplência.

Ainda, a Apelada
afirma que o contrato foi extinto em 23/10/2023 por irregularidade cadastral do CNPJ da estipulante
, que
houve reativação administrativa em 30/10/2023 e

depois, por ausência de pagamento das parcelas de setembro e outubro de 2023, a apólice foi cancelada novamente em 23/01/2024, com efeito
retroativo a 17/01/2024.

Esse quadro revela, desde logo, que a controvérsia não se resume à simples existência de inadimplemento, mas envolve sucessivos atos de cancelamento/rescisão em contexto de manifesta vulnerabilidade clínica da beneficiária.

Além disso, a análise do caso deve considerar que a rescisão/cancelamento ocorreu em período imediatamente anterior ao parto, quando já documentada condição clínica sensível da genitora, circunstância que repercute diretamente no direito da recém-nascida à assistência e à inclusão no plano de saúde.

Esse enquadramento fático aproxima o caso de precedente deste Tribunal em que se reconheceu a abusividade da rescisão de plano coletivo empresarial durante período gestacional, justamente porque a interrupção da cobertura compromete consultas, exames e procedimentos essenciais ao pré-natal e à segurança do nascituro.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1045074-09.2025.8.11.0000

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RECURSO DA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE PERÍODO GESTACIONAL. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA ESTIPULANTE. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO. TEMA 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde coletivo empresarial em favor de beneficiária gestante, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00 por descumprimento.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de reativação do plano, ao argumento de que a beneficiária apresenta inadimplência formal e registrada nos meses de setembro e outubro de 2025, e de que o vínculo contratual é de natureza empresarial, cuja gestão financeira é de responsabilidade exclusiva do empregador; (
ii
) subsidiariamente, redução do valor das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 por dia, com estabelecimento de limite máximo, sob o fundamento de desproporcionalidade em relação à obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência para a manutenção do plano de saúde de beneficiária gestante, diante da alegação de inadimplência da empresa contratante; (
ii
) aferir a adequação do valor e da forma de incidência da multa cominatória fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A rescisão unilateral do plano de saúde durante o período gestacional é
abusiva, pois expõe a gestante e o nascituro a risco imediato de vida ou a lesões irreparáveis, em ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, previstos nos
arts
. 1º, III, e 227, caput, da Constituição Federal.

5. A operadora de plano de saúde, ainda que no exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082.

6. O perigo de dano configura-se pela privação do plano de saúde durante a gestação, que impede a realização de consultas, exames e procedimentos essenciais ao acompanhamento pré-natal, comprometendo a saúde da beneficiária e do nascituro.

7. A multa cominatória prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da determinação judicial, e deve guardar proporcionalidade com a obrigação principal, admitindo-se a revisão do valor e a fixação de teto quando o montante arbitrado se revelar excessivo.

8. Revela-se desproporcional a fixação de multa diária em patamar que, em curto período de descumprimento, ultrapasse o valor da obrigação principal, circunstância que desnatura o caráter coercitivo da medida e pode configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 1º, III, e 227, caput; CPC,
arts
. 300, caput e § 3º, e 537, § 1º; Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1082,
AgInt
no
AREsp
n. 2.323.915/BA,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.752.132/SP; TJMT, AI n. 1018625-14.2025.8.11.0000.

(N.U 1045074-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL

A relação estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, reconheceu a própria sentença. Em hipóteses dessa natureza, a interpretação das cláusulas contratuais e da regulamentação setorial deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação de práticas abusivas, notadamente quando a avença diz respeito à tutela da saúde e da integridade física do beneficiário.

Incide, ainda, a Súmula 608 do STJ, segundo a qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Vejamos:

Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018,
DJe
17/04/2018.

Não se desconhece que, em regra, os planos coletivos empresariais
se
submetem a disciplina distinta dos planos individuais. Todavia, essa distinção não autoriza que a operadora interrompa cobertura em situação concretamente apta a comprometer a vida, a saúde ou a incolumidade física do usuário.

Em contratos de assistência à saúde, a boa-fé objetiva assume especial densidade normativa, impondo às partes deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção, especialmente em hipóteses que envolvam risco concreto à saúde do consumidor.

A função social do contrato impede que prerrogativas contratuais sejam exercidas de maneira incompatível com a preservação da dignidade da pessoa humana e da continuidade mínima da assistência médico-hospitalar.

DA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ E DA IMPROPRIEDADE DO FUNDAMENTO SENTENCIAL DE PRECLUSÃO

A sentença concluiu pela regularidade da notificação de inadimplência, por entender que a requerida se desincumbiu do ônus probatório e que a autora, ao não impugnar a contestação, teria abdicado da contraposição da prova. Todavia, essa conclusão não se sustenta integralmente à luz do acervo documental.

Isso porque as próprias contrarrazões da operadora registram que a correspondência atinente à inadimplência não foi entregue por insuficiência de endereço, circunstância que, longe de demonstrar ciência inequívoca da parte consumidora, evidencia a inexistência de comprovação segura da efetiva comunicação.

A insuficiência da comunicação prévia, sobretudo quando conjugada com tratamento médico em curso ou situação de vulnerabilidade clínica, tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Corte como fator apto a evidenciar a abusividade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO PÓS-BARIÁTRICO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente com apenas 14 dias de aviso prévio, enquanto a beneficiária encontrava-se em tratamento pós-bariátrico com indicação para procedimentos cirúrgicos reparadores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente, considerando que a beneficiária está em tratamento médico contínuo pós-bariátrico.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser analisada diretamente em sede recursal, por não ter sido apreciada pelo juízo de origem, além de demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

5. Embora em planos coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não haja direito de permanência do ex-empregado (Tema 989/STJ), comprovado que a beneficiária está em tratamento médico contínuo, aplica-se analogicamente o art. 13, III, da Lei nº 9.656/98, conforme Tema 1082/STJ.

6. A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos que comprovam a condição de beneficiária com mensalidades em dia, o tratamento médico em curso e o cancelamento abrupto com apenas 14 dias de antecedência.

7. O perigo de dano é manifesto pela interrupção do tratamento médico necessário, com risco de agravamento do quadro clínico e psicológico da agravante, que já foi compelida a custear com recursos próprios duas das cirurgias indicadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário em pleno tratamento médico, até a efetiva alta. 2. A comunicação de cancelamento de plano de saúde com apenas 14 dias de antecedência, quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo, configura prática abusiva que justifica a concessão de tutela de urgência para seu restabelecimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 13, III, 30, 31, 35-C, I e II; CDC,
arts
. 6º, 14 e 51; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 989; STJ, Tema 1082; STJ, Súmula 608; TJ-SP, AC 1004720-44.2023.8.26.0565; TJ-MG, AI 25122751320248130000.

(N.U 1032244-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

A ciência inequívoca do consumidor acerca da mora/cancelamento constitui pressuposto mínimo de validade da medida extrema de interrupção da cobertura, especialmente quando a consequência prática é a perda da assistência médico-hospitalar em momento de acentuada vulnerabilidade.

Além disso,
o fato de a parte
A
utora não ter apresentado impugnação à contestação não conduz, automaticamente, à veracidade jurídica plena da tese
defensiva, tampouco exonera o magistrado do dever de examinar a suficiência do suporte documental produzido pela
Requerida
.

O sistema processual civil brasileiro não consagra presunção absoluta de veracidade de prova documental unilateral pela mera ausência de réplica, sobretudo em matéria de consumo e em controvérsia relacionada a direito fundamental à saúde.

Logo, não se pode afirmar, com a segurança exigida para a improcedência total da demanda, que houve comprovação robusta de notificação válida e eficaz apta a legitimar o cancelamento por inadimplência.

DA ABUSIVIDADE DA INTERRUPÇÃO DA COBERTURA EM CONTEXTO DE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO E TRATAMENTO ESSENCIAL

Os autos demonstram que a
A
utora se encontrava em gestação classificada como de alto risco, em tratamento contínuo, com uso de medicação anticoagulante, e que a negativa de cobertura ocorreu justamente na fase final da gravidez, às vésperas do parto.

Nessa moldura fática, ainda que se admitisse, em abstrato, a possibilidade de rescisão ou cancelamento de plano coletivo empresarial, tal prerrogativa não poderia ser exercida de modo a interromper assistência indispensável à preservação da saúde da gestante e do nascituro.

O próprio recurso das
A
utoras e o parecer ministerial trouxeram aos autos a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.082, segundo a qual a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Ressalte-se que tal continuidade assistencial não implica gratuidade do contrato, permanecendo exigíveis as contraprestações mensais ordinárias regularmente devidas, desde que não correspondam a encargos, penalidades ou efeitos exclusivamente derivados do cancelamento reputado abusivo.

Embora o precedente qualificado tenha sido construído, em sua origem, a partir de hipóteses de tratamento continuado e internação, sua
ratio

decidendi
incide igualmente em situações nas quais a interrupção abrupta da cobertura comprometa concretamente a segurança clínica da beneficiária e do nascituro, sobretudo em contexto de gestação de alto risco documentada nos autos.

No caso, a situação clínica da genitora não era ordinária. Tratava-se de gravidez de alto risco, com diagnóstico médico documentado, necessidade de acompanhamento obstétrico e uso diário de medicação anticoagulante, circunstância que repercutia diretamente na proteção assistencial da recém-nascida.

A suspensão ou negativa de cobertura nessa etapa viola a boa-fé objetiva, frustra a legítima expectativa contratual do consumidor e se mostra materialmente
abusiva.

Vejamos julgado no mesmo sentido:

APELANTE(S): UNIMED NACIONAL.

APELADO(S): FELIPE DE ALMEIDA DIAS.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIO INFANTIL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, determinar a manutenção do plano nas condições vigentes à época do cancelamento, e condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre operadora e beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão;

(
ii
) saber se é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde quando há beneficiário em tratamento médico essencial;

(
iii
) saber se há obrigação de indenizar por danos morais decorrentes da rescisão irregular do contrato;

(
iv
) saber se o valor fixado para reparação moral deve ser reduzido;

(v) saber se os honorários sucumbenciais devem ser minorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo CDC, mesmo em planos coletivos por adesão, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 1.082, impõe à operadora o dever de continuidade da assistência médica nos casos de tratamento essencial à integridade física do beneficiário, sendo nula a rescisão contratual em tais circunstâncias.

5. A presença de menor diagnosticado com TEA em tratamento contínuo justifica a manutenção do plano exclusivamente em seu favor, não se estendendo automaticamente aos demais membros do grupo familiar.

6. A rescisão indevida, ocorrida durante tratamento essencial, configura dano moral indenizável, diante da violação dos deveres contratuais e da dignidade do paciente.

7. O valor fixado de R$ 8.000,00 a título de indenização moral é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

8. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação respeitam os parâmetros legais e não merecem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para limitar os efeitos da
obrigação de fazer à continuidade do contrato em favor do menor F. A. D., mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando houver beneficiário em tratamento médico essencial à sua integridade física, devendo ser assegurada a continuidade da assistência até a alta médica.

2. A operadora responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da interrupção indevida da cobertura, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A continuidade do contrato deve ser restrita ao beneficiário em situação de vulnerabilidade clínica comprovada, não se estendendo automaticamente aos demais membros do grupo familiar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VI, 14; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
., III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; Tema 1.082 (REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2022); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.655.477/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 14.09.2020; TJ-MT, AI nº 1020826-13.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Vidal, j. 23/03/2025.

(N.U 1018620-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Cumpre observar, ainda, que a primeira causa invocada pela operadora para extinguir a apólice decorreu de
questão cadastral da empresa estipulante
, isto é, de circunstância administrativa estranha à necessidade assistencial imediata da beneficiária.

A
Apelada
afirma que cancelou a apólice em 23/10/2023 e a reativou em 30/10/2023, justamente no interregno crítico que antecedeu o parto, previsto para 01/11/2023. Esse dado, por si só, reforça a desproporcionalidade da medida, porque evidencia que a higidez da relação assistencial foi submetida a oscilação contratual em período de extrema sensibilidade clínica.

Portanto, reputo abusivo o cancelamento/interrupção da cobertura do plano de saúde no contexto concreto dos autos.

DO DIREITO DE INCLUSÃO DA RECÉM-NASCIDA COMO DEPENDENTE

As
A
pelantes sustentam que o cancelamento indevido às vésperas do parto inviabilizou a inclusão da menor no plano de saúde, sem carência.

A matéria encontra disciplina no art. 12, III, “a” e “b”, da Lei nº 9.656/1998, que assegura cobertura assistencial ao recém-nascido nos primeiros 30 dias após o parto e possibilita sua inscrição como dependente, isento do cumprimento de carências, observadas as condições legais e contratuais aplicáveis.

A própria narrativa processual
evidencia
que a criança nasceu em 01/11/2023 e que, por já se encontrar a genitora sem cobertura regular, a inclusão da recém-nascida restou inviabilizada.

Sendo reconhecida a abusividade da interrupção da cobertura nesse interregno,

se impõe reconhecer o direito de inclusão da recém-nascida como dependente, sem cumprimento de carência, mediante preservação do vínculo contratual da beneficiária titular, afastando-se os efeitos do cancelamento reputado abusivo
.

Não se pode admitir que a própria conduta reputada ilícita da operadora produza efeito impeditivo ao exercício de direito legalmente assegurado à beneficiária e à sua filha.

Em sentido convergente, a Primeira Turma Recursal deste Estado reconheceu que o art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/1998 assegura a inclusão do recém-nascido como dependente, com isenção de carência, desde que requerida no prazo legal de 30 dias, sendo abusiva a cláusula contratual ou restrição infralegal que inviabilize o exercício desse direito. Na oportunidade, consignou-se que a recusa indevida de inclusão do recém-nascido em plano de saúde configura prática abusiva, sobretudo por expor menor em tenra idade a situação de desamparo em momento de extrema vulnerabilidade.

Vejamos:

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso: 1041413-19.2025.8.11.0001.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrido: ADRIANE BOTELHO MARTINS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. FILHO DE DEPENDENTE. NETO DA TITULAR. INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE. ISENÇÃO DE CARÊNCIA. ART. 12, III, “B”, DA LEI Nº 9.656/1998. INAPLICABILIDADE DE RESTRIÇÃO PREVISTA EM ATO INFRLEGAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando liminar que determinou a inclusão de recém-nascido em plano de saúde e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano
de saúde está obrigada a incluir, como dependente e com isenção de carência, o recém-nascido filho de dependente (neto do titular), quando requerida a inscrição no prazo de 30 dias do nascimento; e (
ii
) estabelecer se a recusa de inclusão configura prática abusiva geradora de dano moral, bem como se o valor arbitrado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à interpretação do art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/1998, à aplicação de precedente do STJ, à abusividade da cláusula contratual e à configuração do dano moral, afastando a preliminar de inadmissibilidade fundada no art. 932, III, do CPC.

4. O art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/1998 assegura a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, com isenção de carência, desde que requerida no prazo de 30 dias, e o termo “consumidor” abrange tanto o titular quanto o dependente.

5. O STJ, no REsp 2.049.636/SP, firmou entendimento de que a inscrição do recém-nascido alcança também o filho de dependente, admitindo a inclusão do neto do titular como dependente, precedente aplicável ao caso concreto.

6. A Resolução Normativa nº 543/2022 da ANS, por possuir natureza infralegal, não pode restringir direito assegurado por lei federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.

7. A cláusula contratual que limita a inclusão apenas a filhos do titular, excluindo filhos de dependentes, revela-se abusiva, nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do CDC, por restringir direito inerente à natureza do contrato e comprometer seu objeto.

8. A interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção integral à criança, conforme art. 227 da CF/1988 e art. 4º do ECA, assegurando prioridade absoluta ao direito à saúde do recém-nascido.

9. A recusa injustificada de inclusão do recém-nascido configura prática abusiva e enseja dano moral in
re

ipsa
, por expor o menor e sua família a situação de desamparo em momento de extrema vulnerabilidade.

10. Na fixação do quantum indenizatório, aplica-se o método bifásico adotado pelo STJ, considerando
precedentes
análogos e as circunstâncias específicas do caso, de modo a assegurar caráter pedagógico sem gerar enriquecimento indevido.

11. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se elevado diante das particularidades do caso, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/1998 assegura a inclusão, como dependente e com isenção de carência, do recém-nascido filho de dependente do plano de saúde, desde que requerida em até 30 dias do nascimento.

2. É abusiva a cláusula contratual ou restrição infralegal que impeça a inclusão do neto do titular quando preenchidos os requisitos legais.

3. A recusa indevida de inclusão de recém-nascido em plano de saúde configura dano moral in
re

ipsa
, devendo a indenização observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, “b”; CDC, art. 51, IV e § 1º, II; CF/1988,
arts
. 5º, II, e 227; ECA (Lei nº 8.069/1990), art. 4º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 25.04.2023; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
DJe
21.09.2011; TJMT, N.U 1010566-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.07.2024, DJE 09.07.2024; TJMT, N.U 1010082-38.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 03.07.2024, DJE 09.07.2024.

(N.U 1041413-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

DOS DANOS MORAIS

Não se está diante de mero aborrecimento contratual. A negativa de cobertura ocorreu em contexto de gestação de alto risco, às vésperas do parto, envolvendo situação clínica sensível da genitora e repercussão direta sobre a recém-nascida, cuja inclusão no plano de saúde foi inviabilizada em razão do cancelamento reputado abusivo
,
circunstância apta a atingir diretamente a esfera jurídica da recém-nascida, que permaneceu desassistida justamente no período inicial de maior necessidade de proteção médico-hospitalar
.

Esse conjunto fático supera, com larga margem, os dissabores ordinários da vida civil e configura lesão relevante aos direitos da personalidade, gerando angústia, insegurança e abalo psíquico indenizável.

Em situação análoga, esta Quinta Câmara de Direito Privado reconheceu a configuração de dano moral decorrente do cancelamento indevido de plano de saúde coletivo empresarial em contexto de gestação de alto risco, assentando que a interrupção da cobertura expôs a beneficiária e sua família a risco concreto e gerou aflição psicológica apta a justificar reparação extrapatrimonial.

Na oportunidade,
se
reputou adequado o arbitramento da indenização no
valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade clínica envolvida.

Vejamos:

APELANTES: HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA / KLEVERSON DE OLIVEIRA

APELADOS: KLEVERSON DE OLIVEIRA / HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO APÓS EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE MANUTENÇÃO. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Hapvida Assistência Médica S.A. e por
Kleverson
de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para confirmar tutela de urgência, determinar a manutenção do plano de saúde do autor e seus dependentes, e condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a operadora de plano de saúde poderia cancelar unilateralmente o contrato coletivo empresarial após a demissão do beneficiário, mesmo diante do exercício tempestivo do direito de manutenção; (
ii
) se tal cancelamento, diante da gestação de alto risco da dependente, configura conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais; (
iii
) se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de perda superveniente do objeto, pois o cumprimento da tutela provisória não retira o interesse processual quanto ao pedido de indenização por danos morais.

4. Comprovação do exercício do direito de manutenção do plano nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 488/2022 da ANS, mediante assinatura do termo de opção e protocolo junto ao PAD no prazo legal.

5. Ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora, mesmo diante do cumprimento das exigências legais pelo autor.

6. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

7. Gravidade da conduta, considerando a situação de gestação de alto risco da esposa do autor, exposta a risco pela ausência de cobertura médica.

8. Dano moral configurado, em razão do abalo psíquico e da aflição enfrentada pelo autor e sua família.

9. Valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

10. Inexistência de elementos para majoração do quantum, diante da ausência de agravantes como negativa de atendimento emergencial ou complicações médicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “É indevido o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial após a demissão do beneficiário que, no prazo legal, manifestou expressamente sua opção pela continuidade do contrato, assumindo o pagamento integral das mensalidades, sendo devida a reparação por danos morais quando tal cancelamento expõe os beneficiários a risco concreto, especialmente em situação de gestação de alto risco.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998,
arts
. 30 e 13, parágrafo único, II; Código Civil,
arts
. 421 e 422; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, 487, I e 85, §11; Resolução Normativa ANS nº 488/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cível nº 1004084-54.2022.8.11.0008, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 06/11/2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1017748-68.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 24/11/2025; Súmula 608/STJ.

(N.U 1030016-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Embora a aflição experimentada pela genitora componha o contexto fático da controvérsia, a indenização ora arbitrada deve observar os limites subjetivos da demanda, sendo fixada em favor da menor TEREZA CLARA PADILHA MACHADO, titular do direito material discutido nos autos.

A jurisprudência mencionada pelas partes e pelo Ministério Público, tal como trasladada aos autos, segue nessa mesma direção ao reconhecer a especial gravidade da interrupção indevida de assistência à saúde em situações de vulnerabilidade do usuário.

À míngua de critérios tarifados, e observados os vetores da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade do ilícito, a dupla função reparatória e pedagógica da condenação, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa,
arbitro a indenização por dano moral em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto.

O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual de consumo
,
incidindo, na hipótese, a regra própria das obrigações contratuais, e não o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, aplicável à responsabilidade extracontratual
.

DA EXTENSÃO DO PROVIMENTO

Considerando o decurso temporal e a necessidade de conferir utilidade prática ao provimento jurisdicional, a solução deve ser moldada de forma efetiva e compatível com o quadro fático delineado nos autos.

Assim, o reconhecimento da abusividade do cancelamento impõe a declaração de nulidade da interrupção/cancelamento da cobertura nas circunstâncias concretas examinadas, com o restabelecimento do vínculo contratual nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sem imposição de novas carências, agravos ou restrições fundadas exclusivamente no cancelamento reputado abusivo, bem como a inclusão da menor TEREZA CLARA PADILHA MACHADO como dependente, sem cumprimento de carência, preservadas as condições contratuais do plano.

Esclareço, para afastar futuras alegações de obscuridade, que o presente provimento não afasta a exigibilidade das contraprestações mensais ordinárias regularmente devidas, permanecendo vedada, contudo, a cobrança de encargos, penalidades, novas carências ou restrições decorrentes exclusivamente do período em que a cobertura foi indevidamente interrompida sem comprovação de comunicação eficaz à consumidora.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

declarar a abusividade e nulidade do cancelamento/interrupção da cobertura do plano de saúde objeto dos autos, nas circunstâncias concretas examinadas;

b) determinar à
Requerida
o restabelecimento do vínculo contratual nas mesmas condições anteriormente vigentes, vedada a imposição de novas carências ou restrições fundadas exclusivamente no cancelamento indevido;

c)
determinar a inclusão da menor TEREZA CLARA PADILHA MACHADO como dependente, sem cumprimento de carência, observadas as condições contratuais originárias do plano e afastadas restrições decorrentes exclusivamente do cancelamento reputado abusivo;

d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

e) afastar a condenação imposta às autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença;

f)
condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação ou, se inviável a mensuração integral do proveito econômico decorrente da obrigação de fazer, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Deixo de majorar honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do provimento do recurso e da inversão da sucumbência em desfavor da requerida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026